Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR VIA SISBAJUD. MODALIDADE ''TEIMOSINHA''. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de buscas via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.
2. Não se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência de forma reiterada pelo sistema SISBAJUD, quando tendo restado infrutífera a última pesquisa realizada no referido sistema, não for apresentado nos autos nenhum indício de eventual modificação na situação financeira da executada.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD para busca de ativo financeiro, quando infrutífera a diligência anterior, é possível, desde que observado o princípio da razoabilidade.
4. No caso concreto, houve o lapso temporal de apenas três meses entre a última consulta SISBAJUD infrutífera realizada e a data do novo requerimento e o credor não demonstrou a ocorrência de alteração da situação econômica do devedor desde a última pesquisa efetivada, limitando-se apenas a argumentar acerca das possíveis vantagens da realização das buscas com reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros.
5. Recurso conhecido e não provido.